Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-97.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013321-97.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (EMBARGANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (EMBARGANTE), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MAQUINÁRIOS APREENDIDOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento sobre o reconhecimento da essencialidade de maquinários agrícolas (carreta para transporte de plataforma e trator John Deere) vinculados ao credor fiduciário. Os embargantes alegam omissões quanto ao enfrentamento de precedente específico e à análise da consolidação da propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente omissão quanto ao precedente invocado e à questão da consolidação da propriedade fiduciária dos bens apreendidos antes do ajuizamento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O precedente invocado pelos embargantes (AI n. 1031107-28.2024.8.11.0000) não apresenta identidade fática com o caso em exame, pois naquele julgado a ação de busca e apreensão foi ajuizada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, enquanto no presente caso os bens foram apreendidos antes mesmo do ajuizamento da recuperação.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da consolidação da propriedade fiduciária, estabelecendo cronologia inequívoca das apreensões (18/03/2025 e 29/03/2025) e das respectivas consolidações automáticas (23/03/2025 e 03/04/2025), anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial (14/05/2025).

5. A fundamentação do acórdão embargado baseou-se adequadamente na jurisprudência consolidada do STJ sobre os efeitos ex nunc da recuperação judicial e na aplicação correta do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece a consolidação automática da propriedade fiduciária.

6. Os embargos de declaração constituem tentativa inadequada de rediscussão do mérito da decisão, não se prestando à reforma do julgado com o qual a parte não concorda, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a alegação de omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada baseada em jurisprudência consolidada e aplicação correta da legislação pertinente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 1º; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 722 STJ; STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GRUPO BRONNER – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER, RICARDO BRONNER e RICARDO BRONNER LTDA)
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da essencialidade de dois maquinários (Carreta para Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET e Trator John Deere 7230J), vinculados ao credor fiduciário
Banco John Deere S.A
., nos autos da
Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015
, em trâmite no juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Os embargantes sustentam a ocorrência de duas omissões no acórdão embargado:
(i)
a ausência de enfrentamento do precedente proferido no Agravo de Instrumento n. 1031107-28.2024.8.11.0000, deste Tribunal de Justiça, que teria apreciado situação fática idêntica e alcançado conclusão diversa; e
(ii)
a ausência de análise acerca da inexistência de consolidação da propriedade fiduciária, diante das sucessivas decisões de apreensão e restituição dos bens.

Requerem o reconhecimento das omissões apontadas e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de reformar o acórdão e reconhecer a essencialidade dos maquinários, determinando-se a respectiva restituição. Ao final, prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos perante as instâncias superiores.

O
BANCO JOHN DEERE S/A.
apresentou contrarrazões (Id. 371308883), sustentando o não cabimento dos embargos de declaração por ausência dos vícios alegados. Argumenta que o recurso traduz mero inconformismo com a decisão proferida e configura tentativa de rediscussão do mérito por meio de via processual inadequada, pleiteando a aplicação da multa cabível, na forma do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
GRUPO BRONNER – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER, RICARDO BRONNER e RICARDO BRONNER LTDA)
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da essencialidade de dois maquinários (Carreta para Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET e Trator John Deere 7230J), vinculados ao credor fiduciário
Banco John Deere S.A
., nos autos da
Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015
, em trâmite no juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

O recurso é tempestivo e da mesma forma, constato a legitimidade recursal dos embargantes, na qualidade de partes sucumbentes no julgamento do agravo de instrumento.

O exame da adequação do recurso, contudo, demanda análise pormenorizada dos vícios alegados à luz do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O parágrafo único do referido dispositivo amplia o conceito de omissão, considerando omissa a decisão que:

“I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Especificamente quanto ao inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC, não se considera fundamentada a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
conduta equiparada à omissão pelo art. 1.022, parágrafo único, II.

Para adequada análise dos vícios alegados, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIOS APREENDIDOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. EFEITOS EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da essencialidade de dois maquinários (Carreta Transporte de Plataforma John Deere P20-2ET e Trator John Deere 7230J), vinculados ao credor fiduciário Banco John Deere S.A., nos autos da Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015. Os agravantes sustentam que a essencialidade dos bens pode ser aferida pela sua natureza e vinculação à atividade empresarial, independentemente da posse física no momento da perícia, e postulam a restituição dos equipamentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a essencialidade de bens alienados fiduciariamente que foram apreendidos e cuja propriedade foi consolidada em favor do credor antes do ajuizamento da recuperação judicial; e (ii) saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial pode retroagir para desconstituir atos de constrição patrimonial praticados em momento anterior.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos anteriores ao marco recuperacional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os maquinários foram apreendidos em 18/03/2025 e 29/03/2025, com a consolidação da propriedade fiduciária operada automaticamente cinco dias após cada apreensão, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, muito antes do ajuizamento da recuperação judicial em 14/05/2025 e do deferimento do processamento em 24/06/2025.

5. A consolidação da propriedade constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988, insuscetível de desconstituição por decisão judicial posterior que declare a essencialidade dos bens. Bens que não se encontravam na posse dos recuperandos não podem ser considerados essenciais ao processo produtivo, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

6. A divergência na identificação dos bens durante a vistoria do administrador judicial evidencia a ausência de posse efetiva dos equipamentos pelos recuperandos, corroborando que os maquinários já haviam sido apreendidos e a propriedade consolidada em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, não retroagindo para desconstituir atos de constrição patrimonial validamente praticados em momento anterior. 2. Bens alienados fiduciariamente, apreendidos e com propriedade consolidada em favor do credor antes do ajuizamento da recuperação judicial, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial do devedor para fins do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 1º; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 131.587/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 25.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024; TJ-MT, AI 1018784-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024

Passo ao exame individualizado dos vícios alegados pelos embargantes.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não enfrentar o precedente do Agravo de Instrumento n. 1031107-28.2024.8.11.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora Maria Helena Povoas, envolvendo o Banco John Deere e que teria apreciado situação fática idêntica e chegado à conclusão oposta, admitindo o reconhecimento da essencialidade dos bens.

Tal alegação
não merece prosperar
.

Isso porque a situação fática examinada no Agravo de Instrumento n. 1031107-28.2024.8.11.0000 difere substancialmente daquela apreciada no presente recurso, revelando contexto jurídico distinto. Naquele precedente, invocado pelos embargantes, a controvérsia submetida a julgamento não se confunde com a analisada nestes autos, pois a “
Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada posteriormente ao pedido de recuperação judicial
,
possivelmente com o intuito de afastar os efeitos da medida protetiva da recuperanda, o que reforça a necessidade de intervenção judicial para evitar prejuízos irreparáveis
.”

Já no caso julgado por esta Egrégia Câmara, os fatos comprovados nos autos demonstram, de forma inequívoca, a seguinte cronologia: o trator John Deere 7230J foi apreendido em
18/03/2025
, e a carreta para transporte de plataforma, em
29/03/2025
, conforme os autos de apreensão juntados aos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000582-59.2025.8.11.0087.

Por sua vez, o pedido de recuperação judicial foi distribuído apenas em
14/05/2025
, tendo o processamento sido deferido em
24/06/2025.

Nesse contexto, o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que os atos jurídicos perfeitos praticados antes do marco recuperacional
não
podem ser alcançados pelos efeitos da recuperação judicial.

O acórdão fundamentou-se expressamente em precedentes do STJ, citando: "
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. (...) 1. Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. (...)" (STJ - AgRg no CC: 131587 DF, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015).

Ademais, o julgado invocou precedente específico desta Quinta Câmara: "
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) Tese de julgamento: 'À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.'" (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024).

O precedente invocado pelos embargantes não apresenta identidade fática com o caso em exame, razão pela qual não se configura omissão no acórdão embargado, especialmente porque este contém fundamentação suficiente, adequada e coerente em sentido diverso.

Os embargantes alegam que o acórdão não enfrentou a questão da “
ausência de consolidação da propriedade fiduciária”,
argumentando que houve
"sucessivas decisões de apreensão e restituição dos bens"
que impediram o decurso do prazo de cinco dias do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Esta alegação também
não procede
. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da consolidação da propriedade fiduciária, estabelecendo cronologia clara e fundamentada. Conforme consignado no julgado:

“Os maquinários foram apreendidos em 18/03/2025 e 29/03/2025, com a consolidação da propriedade fiduciária operada automaticamente cinco dias após cada apreensão, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, muito antes do ajuizamento da recuperação judicial em 14/05/2025 e do deferimento do processamento em 24/06/2025.”

O acórdão estabeleceu cronologia inequívoca:

“Considerando que as apreensões ocorreram em 18/03/2025 e 29/03/2025, a consolidação da propriedade operou-se automaticamente em 23/03/2025 e 03/04/2025, respectivamente, muito antes do ajuizamento da recuperação judicial em 14/05/2025.

Esta consolidação constitui ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não podendo ser desconstituída por decisão judicial posterior que declare a essencialidade dos bens.”

O acórdão fundamentou-se corretamente no Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

A aplicação do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969 foi correta e expressa:
"cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário".
A consolidação opera-se automaticamente, independentemente de decisão judicial específica, bastando o decurso do prazo legal sem a purgação da mora.

Os embargantes não demonstraram concretamente quais
"sucessivas decisões de apreensão e restituição"
teriam impedido a consolidação. O acórdão baseou-se em fatos incontroversos (datas das apreensões constantes dos autos de apreensão) e aplicou a lei de forma direta e adequada.

A análise detida dos argumentos apresentados pelos embargantes revela que não se trata de vícios efetivamente existentes no acórdão embargado, mas de tentativa de rediscussão do mérito da decisão através de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado com o qual a parte não concorda, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). (grifo nosso)

Por

fim,
os embargantes
sustentam

que os embargos de declara
çã
o t
ê
m finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de

declara
çã
o podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a exist
ê
ncia de omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela Embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido

efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, n
ã
o h
á
sentido na interposi
çã
o de embargos de declara
çã
o no prop
ó
sito de colher manifesta
çã
o

do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

“embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento n
ã
o t
ê
m car
á
ter protelat
ó
rio.
”

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declara
çã
o quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a exist
ê
ncia de omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se

os recorrentes suscitam alguma quest
ã
o sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, n
ã
o se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso,

ensejando

obscuridade ou contradi
çã
o, poder
á

embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a corre
çã
o devida ou o suprimento da omiss
ã
o. Se n
ã
o o fizer, estar
á

a mat
é
ria preclusa, n
ã
o podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelos

embargantes, ficando ratificadas as raz
õ
es de decidir.

Diante da análise empreendida, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Não há contradição interna, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante do exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

os

embargos de

declara
çã
o, mantendo integralmente

o ac
ó
rd
ã
o embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026